Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-59.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007206-59.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 05.064.762/0001-75 (RECORRENTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007206-59.2019.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS QUERÊNCIA LTDA – ME

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – ATIVIDADE DE MADEIREIRA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS – EMBARGO DE ATIVIDADES COMERCIAIS – PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS E NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO ATÉ JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – AUTUAÇÃO DE MADEIREIRA – LAVRATURA DE TERMO DE EMBARGO – INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO E SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESEMPENHO DE ATIVIDADE POR 17 ANOS – LICENÇA DE FUNCIONAMENTO VÁLIDA – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS ANTECEDENTES DO INFRATOR – APLICAÇÃO DE PENALIDADE GRAVE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR A AUTUAÇÃO – ATIVIDADE DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA – MERA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS ATÉ JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente, após a sua prática, comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.

Sabe-se que a atuação administrativa somente é possível em razão do Poder de Polícia atribuído à Administração Pública, poder este que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, em prol do interesse coletivo. Tal poder, por isso mesmo, converte-se em um mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito individual e buscar a satisfação do interesse coletivo.

Todavia, em razão da necessidade de observância do princípio da legalidade, a atuação administrativa não é irrestrita, devendo obediência aos princípios e regras.

A Constituição Federal, no inciso LV, do artigo 5º estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. No mesmo sentido, estabelece no artigo 5º, inciso LIV, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Com efeito, não se mostra legal e razoável determinar a interdição do funcionamento das atividades empresariais da pessoa jurídica que atua há 17 anos no ramo de madeiras e que possui a devida licença para funcionamento, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, apesar de ser possível ao Poder Judiciário rever esse aspecto de constitucionalidade e legalidade, não pode anular o Termo de Embargo como um todo, por se tratar de ato inerente ao poder de polícia, devendo a investigação e julgamento do procedimento administrativo correr normalmente, salvo eventuais nulidades no seu curso.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para suspender os efeitos do termo de embargo até a conclusão do processo administrativo, uma vez que “não se afigura justa é a suspensão de atividade empresarial de forma sumária e repentina, sem a prévia concessão do contraditório e da ampla defesa, garantidos também no âmbito administrativo”, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, opino pela parcial procedência da ação, para confirmar a liminar proferida em id. 20681425, determinando-se a suspensão dos efeitos do termo de embargo nº. 872D, até que o processo administrativo seja concluído.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

Conforme dicção do art. 2º, caput, da Lei 12.153 de 2009 é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja anulado o termo de embargos das atividades comerciais da empresa, considerando que a medida imposta é extremamente drástica, sendo o ato ausente de fundamentação. Alegou que a ação se funda em três teses: a primeira no que se refere à regularidade da empresa, estando devidamente registrada nos órgãos competentes e atuante no ramo de madeiras há 17, detendo alvará de funcionamento válido; a segunda no sentido de que é nula a penalidade por violação ao princípio da proporcionalidade; a terceira no sentido da nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para que seja anulado o Termo de Embargo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que restou comprovada a infração ambiental, sendo o embargo a medida necessária para o caso.

Invocou a existência de infração ambiental, a existência de motivação do ato administrativo, assim como a proporcionalidade da autuação e das medidas adotadas pela Administração Pública.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte promovente apresentação de contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade de Termo de Embargo. Narra a parte promovente que atua no ramo de madeiras há mais de 17 anos, possuindo alvará de funcionamento regular e válido até 31/12/2019, no entanto, em 15/05/2019, a Secretaria do Meio Ambiente embargou suas atividades comerciais, suspendendo as atividades da serraria, depósito e o comércio de madeiras, mediante Termo de Embargo.

Consta do Auto de Inspeção a divergência de pátio, a inserção de informações falsas no sistema SISFLORA, a utilização ilegal de créditos florestais, dentre outras infrações, no entanto durante a inspeção, conforme narrado na inicial, os fiscais não utilizaram aparelhos necessários para a realização das medições, as quais foram feitas “a olho”, e que, na mesma ocasião, parte das madeiras foram apreendidas, tudo sem a concessão do direito ao contraditório e da ampla defesa.

Argumentou que a interdição de suas atividades, sem o devido contraditório e sem fundamentação adequada, implicará no descumprimento de suas obrigações perante fornecedores e funcionários, lhe causando severos prejuízos, especialmente por se tratar de empresa que atua há 17 anos no ramo, especialmente por inexistir as alegadas infrações.

Requereu a concessão de liminar para suspender o Termo de Embargo nº 872D, lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, bem como a suspensão de eventuais bloqueios lançados em sistemas de controle dos produtos florestais, tais como o SISFLORA, DOF entre outros, liminar esta que fora deferida.

A parte promovida, em defesa, invocou a ocorrência das infrações, o poder de polícia e a legalidade da autuação, não podendo o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para suspender os efeitos do termo de embargo até a conclusão do processo administrativo, uma vez que “não se afigura justa é a suspensão de atividade empresarial de forma sumária e repentina, sem a prévia concessão do contraditório e da ampla defesa, garantidos também no âmbito administrativo”, conforme íntegra da fundamentação, que cito:

Apesar de existir presunção de veracidade nos atos realizados pelo poder público, cabe ao judiciário, quando provocado, fazer o controle de legalidade dos atos administrativos, evitando-se abuso de poder ou corrigindo eventual irregularidade.

In casu
, a parte Autora insurgiu-se quanto ao termo de embargo carreado em Id. 20225334.

A sanção aplicada à empresa requerente (interdição de atividades) encontra-se prevista na Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, precisamente em seu art. 72, incisos VII e IX.
In verbis
:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

VII - embargo de obra ou atividade;

IX - suspensão parcial ou total de atividades”.

O art. 6º do mesmo Codex prevê que:

“Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa”.

Nesse mesmo sentido, o art. 108, do Decreto nº 6.686/2008 dispõe que:

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.

Notadamente, existe previsão legal para a medida adotada pelos fiscais do meio ambiente, contudo, conforme declinado na decisão que antecipou os efeitos da tutela, a medida sancionatória em questão, por ser demais gravosa, deve respeitar o direito ao contraditório e ampla defesa sempre que possível, devendo prevalecer apenas nas situações em que a apreensão da madeira irregular e a lavratura de auto de infração se mostrem insuficientes a combater o ilícito ambiental.

A propósito, repito o entendimento emanado pelo C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. FISCALIZAÇÃO. INDÚSTRIA MADEIREIRA. ESTOQUE DE MADEIRAS. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. INFRAÇÃO. EMBARGO E INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que o IBAMA constate que a impetrante estaria comercializando grande quantidade de madeira sem autorização da autoridade competente, verifica-se que a referida conduta, por si só, não se mostra suficiente a justificar a interdição de toda a atividade da empresa, razão pela qual não merece reparos a sentença que autorizou o funcionamento da empresa com o estoque de madeira regular. Precedentes do Tribunal. 2. De outro lado, o embargo da atividade da empresa, por se configurar penalidade extrema, deve sempre estar revestido dos devidos fundamentos de fato e de direito, não sendo recomendável que se faça com alegações sucintas, sob pena de afronta ao devido processo legal. 3. A hipótese enseja apreensão da madeira e lavratura de auto de infração para imposição de penalidade pecuniária, mas não permite a interdição do estabelecimento, que impede totalmente o exercício da atividade da empresa, porque não se revela ilícita toda a sua atuação e não há risco de provocar dano permanente ao meio ambiente. Deve ser desconstituído o auto de interdição do estabelecimento. Precedente deste Tribunal (...). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2017. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator”. (STJ - AREsp: 1086014 MT 2017/0084754-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/08/2017);

Nesse aspecto, conforme já declinado, a interdição do estabelecimento e a suspensão das atividades comerciais devem ser adotadas em último caso, por configurarem medidas drásticas e excepcionais, sob pena de obstar o direito ao desempenho de atividade laborativa, em homenagem aos princípios da livre iniciativa econômica (arts. 1º, inciso IV, e 170 da CF); da continuidade da atividade empresarial e da função social da empresa, fomentadora de atividade produtiva, geradora de empregos e de tributos em sintonia com a livre iniciativa.

Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, conforme argumentos relatados no relatório acima.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos, uma vez que a sentença fora prolatada de acordo com a lei, a jurisprudência e de acordo com as normas do regime jurídico administrativo que norteia a atividade administrativa.

O magistrado
a quo
, atento às provas produzidas e de acordo com as regras e princípios norteadores da atividade administrativa, fundamentou que de fato há presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, no entanto justificou que a atuação judicial, no presente caso, se faz necessário para evitar abuso de poder, a fim de conter excessos.

Sem adentar no mérito administrativo, na existência ou não da infração ou na caracterização de vícios na condução administrativa – na inspeção – o magistrado devidamente justificou que a interdição do estabelecimento, a privação do exercício de suas atividades é desproporcional, sobretudo sem o devido e necessário contraditório e ampla defesa. É preceito constitucional, nos termos do artigo 170, da Constituição Federal, que a ordem econômica e financeira é fundada na livre iniciativa.

A Constituição Federal, no inciso LV, do artigo 5º estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. No mesmo sentido, estabelece no artigo 5º, inciso LIV, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

No caso, vê-se que apesar da parte promovente estar no ramo há 17 anos e deter licença para funcionamento, que se encontrava devidamente válida, teve a interdição das atividades, sem o devido contraditório e ampla defesa, de modo que a sentença não merece reparos, pois tem a parte promovente direito ao livre exercício de sua atividade até a conclusão do procedimento administrativo. A sentença proferida respeitou o mérito administrativo e se limitou a corrigir excessos a fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por esse mesmo argumento, não prevalecem as razões da parte promovente para anular o Termo de Embargo, pois isso implicaria na revisão da atividade administrativa no seu mérito. O excesso foi corrigido na sentença ao determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo quanto à interdição e eventuais bloqueios até o julgamento do procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que devidamente fundamentada e coerente com as provas dos autos, jurisprudência e com a Constituição Federal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021